Tribunal: TJDFT
Processo: 0703064-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703064-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE MARTINS MOLINA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Vistos etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE MARTINS MOLINA contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO J SAFRA S/A que decretou o sigilo das diligências processuais e determinou que indicasse a localização de seu veículo. Considerando que o automóvel já foi apreendido, intime-se o agravante para declarar se ainda tem interesse no recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator